Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DESCABIMENTO. PRELIMINARES. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONFISSÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ADEQUAÇÃO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
2. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem e busca pessoal se o comportamento do apelante justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, se o apelante não se insurge oportunamente quanto à decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, tampouco demonstra a existência de prejuízo.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, mormente quando inexiste qualquer suspeita de interesse de prejudicar desmotivadamente o infrator.
6. Considerando a gravidade concreta do ato infracional (conduta análoga ao crime de tráfico de drogas praticada em via pública), as condições pessoais e sociais, além da ineficácia da medida de liberdade assistida anteriormente aplicada, adequada a imposição da medida de semiliberdade
7. Apelação conhecida e desprovida.